Tribunal: TJPA
Processo: 0056102-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056102-31.2012.8.14.0301

APELANTE: COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0056102-31.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): COSTA NORTE COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

ADVOGADO: ELIAS WILLIAM PEREIRA DE SOUSA (OAB/PA 14.885).

AGRAVADO(S): EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S): FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA 12.358).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos em face da sentença teriam interrompido o prazo recursal.

II. Questão em discussão: saber se embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de primeiro grau por manifesto descabimento são capazes de interromper o prazo para interposição do recurso de apelação.

III. Razões de decidir: O juízo de primeiro grau expressamente não conheceu dos embargos de declaração por se tratar de recurso incabível que visava apenas rediscutir o mérito da sentença. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento pacífico do STJ. O não conhecimento dos embargos declaratórios resulta na não interrupção do prazo para recurso contra a sentença, configurando a intempestividade da apelação.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não conhecidos por manifesto descabimento não interrompem o prazo para interposição do recurso de apelação, mantendo-se a intempestividade do recurso subsequente.”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, STJ; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, STJ; AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0056102-31.2012.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
COSTA NORTE COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

ADVOGADO:
ELIAS WILLIAM PEREIRA DE SOUSA (OAB/PA 14.885)

AGRAVADO(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO(S):
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES (OAB/PA 12.358)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COSTA NORTE COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24497405), que
não conheceu
do
recurso de apelação interposto pelo agravante,
em razão da sua intempestividade recursal.

Nas
razões do interno
(Id. 25058585),
a agravante pretende reformar da decisão monocrática agravada. Alega, em suma, que os embargos declaratórios opostos contra a sentença do juízo
a quo
não foram reconhecidos como protelatórios e, por isso, haveria ocorrido a interrupção do prazo previsto no art. 1.026 do CPC. Afirma que a menção ao não conhecimento dos embargos de declaração, referido pelo juízo
a quo
, constituiria mero equívoco redacional.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 25889781.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos em face da sentença teriam interrompido o prazo recursal.

II.

Questão em discussão
: saber se embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de primeiro grau por manifesto descabimento são capazes de interromper o prazo para interposição do recurso de apelação.

III.

Razões de decidir:
O juízo de primeiro grau expressamente não conheceu dos embargos de declaração por se tratar de recurso incabível que visava apenas rediscutir o mérito da sentença. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento pacífico do STJ. O não conhecimento dos embargos declaratórios resulta na não interrupção do prazo para recurso contra a sentença, configurando a intempestividade da apelação.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não conhecidos por manifesto descabimento não interrompem o prazo para interposição do recurso de apelação, mantendo-se a intempestividade do recurso subsequente.”

____________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, STJ; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, STJ; AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições para alterar os termos da decisão monocrática.

Basicamente, o recurso destina-se a reconhecer a existência de interrupção do prazo para interposição do recurso de apelação, haja vista que os embargos de declaração opostos em face da sentença não tiveram o caráter protelatório reconhecido, o que caracterizaria o efeito interruptivo do art. 1.026 do CPC.

Ocorre, porém, que, diferentemente do que alega o agravante, o juízo singular, na sentença de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito (Id. 1971255), expressamente consignou que
não conhecia dos declaratórios
, pois se tratava de recurso incabível e que tencionava apenas veicular discordância da parte.

A intempestividade do recurso de apelação decorreu da ausência de interrupção do prazo recursal, relacionada ao não conhecimento dos embargos de declaração no juízo de primeiro grau. Assim registrou-se na decisão monocrática:

“[...]

o juízo de primeiro grau proferiu sentença de
não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela ora apelante
, conforme Id. 1971255,
entendendo que os aclaratórios tinham nítidos finalidade protelatória e que visou apenas rediscutir o mérito da sentença de improcedência.

Desse modo, os embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito não foram conhecidos, dado manifesto descabimento dos aclaratórios, já que não verificou quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Desta forma, diante da inadmissão dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, tem-se que, no caso concreto, não houve a interrupção do prazo para o recurso subsequente, efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O entendimento jurisprudencial pacífico do STJ é justamente no sentido de que, a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo recursal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023; e, AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Portanto, o não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito resultou na não interrupção do prazo para recurso contra a sentença mencionada, cuja ciência inequívoca da parte autora se deu em 10/04/2018. Por conseguinte, o termo final do prazo recursal para a apelação foi o dia 02/05/2018, daí porque resta configurada a intempestividade da apelação, porquanto foi interposta apenas em 12/11/2018, após o transcurso do prazo recursal.

[...]”

Depreende-se, conforme o trecho acima reproduzido, que os embargos de declaração não foram conhecidos porque incabíveis para rediscussão do mérito, razão pela qual não houve a interrupção do prazo para interposição da apelação cível. O caráter protelatório dos embargos não necessitava restar explicitamente citado na decisão de primeiro grau, sendo perfeitamente possível reconhecer tal condição da interpretação dos fundamentos expostos pelo juízo na sentença que não conheceu dos embargos declaratórios.

Nesse contexto, não como se afastar a intempestividade do recurso de apelação, já que o não conhecimento dos embargos de declaração resulta na não interrupção do prazo recursal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

24497405
,
que não conheceu do recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025